Tribunal: TJBA
Processo: 8016095-46.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8016095-46.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ENEDINA DOS REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DANIEL PEREIRA LIMA

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE JESUS CRUZ

Advogado(s)
:
CHASQUIEL BERESTON COUTINHO VIEIRA

PJ04

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. DISPUTA EM TORNO DE BECO LATERAL CONFINANTE. REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeiro grau que deferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de não fazer. A liminar originária impôs a imediata abstenção de construções ou bloqueios em faixa lateral de terreno de 0,60 metros de largura denominada beco. A decisão agravada pautou-se em mera declaração administrativa municipal e em cálculo aritmético linear simplificado de testada de lote para reconhecer a probabilidade do direito da autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar o preenchimento cumulativo dos requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência sob o prisma do artigo 300 do Código de Processo Civil, além de aferir a probabilidade do direito da autora em face de levantamento aerofotogramétrico georreferenciado trazido pela ré, que aponta limites fáticos diversos, bem como de examinar a configuração de dano inverso grave na segurança habitacional da recorrente.

III. Razões de decidir

3. A probabilidade do direito da autora resta afastada diante de profunda controvérsia técnica acerca das reais divisas e metragens das propriedades vizinhas. O Relatório Técnico de Levantamento Aerofotogramétrico por VANT georreferenciado no sistema SIRGAS 2000, subscrito por engenheiro habilitado, atesta com alta precisão que a faixa lateral está inteiramente inserida nos limites da propriedade da ré.

4. O terreno apresenta formato geométrico irregular, com largura progressiva a partir da porção mediana, evidenciando que o beco lateral não se inicia na testada frontal das construções e revelando o equívoco na premissa aritmética linear adotada pelo juízo originário. Inexiste fundamento para instituição de servidão de passagem predial, pois o imóvel da autora dispõe de acesso frontal livre, direto e desembaraçado para a via pública.

5. O perigo de dano reverso milita em prejuízo da ré, ora agravante, haja vista que a determinação liminar ensejou a retirada de portão de ferro que se encontrava instalado há mais de quinze anos. A remoção da referida estrutura deixou a moradia situada nos fundos do lote vulnerável a acessos indevidos, invasões e furtos, ameaçando a segurança pessoal e a integridade da família da idosa recorrente.

6. Em demandas possessórias ou demarcatórias que envolvem disputas complexas de vizinhança sobre divisas de imóveis, a jurisprudência consagra a indispensabilidade de prévia dilação probatória técnica sob o contraditório, mostrando-se açodada a concessão de provimentos liminares satisfativos antes da confecção de perícia de engenharia .

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido para revogar em definitivo a tutela provisória de urgência deferida em primeiro grau, confirmando-se a autorização de reinstalação e manutenção das estruturas de segurança da recorrente.

8. Tese de julgamento: "
Em litígios que versem sobre limites e demarcação de propriedades confinantes, a existência de divergência técnica consistente sobre as divisas afasta a probabilidade do direito indispensável à concessão de liminar, impondo-se a manutenção do estado de fato existente e a prévia realização de perícia técnica judicial sob o crivo do contraditório para evitar a ocorrência de dano inverso à segurança dos moradores.
"

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8016095-46.2026.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ENEDINA DOS REIS DOS SANTOS
e como agravada
MARIA DE LOURDES DE JESUS CRUZ.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR INTEGRAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão interlocutória de primeiro grau, em conformidade com o voto do Relator.

Sala de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça